Tribunal: TJMT
Processo: 1022457-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANO MACHADO BORGES, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Alimentos de no 1006076-41.2019.811.0045, manejada por ANTONELLA TAVARES PERFEITO BORGES, representada por sua genitora ANGÉLICA TAVARES DE BARROS decretou a prisão civil do agravante, por débito de natureza alimentar.
Para tanto, o agravante alega que a juntada de procuração sem poderes para receber citação não configura comparecimento espontâneo, razão pela qual é indevida a abertura de prazo para apresentação de defesa, pois sequer foi citado.
Pondera que a demanda executiva é totalmente nula em razão da ausência de título executivo judicial, já que a agravada desistiu expressamente da ação 5006137-40.2019.8.13.0702 em que fora proposto o acordo, antes que ele fosse homologado pelo juízo.
Afirma que o documento apresentado pela agravada para embasar a execução sequer possui força executiva, pois além de não ter sido homologado, não contém a assinatura de duas testemunhas, conforme exige o art. 784, III do CPC.
Aduz, ainda, que há evidente litispendência em razão da existência de ação judicial com medida de arbitramento de alimentos deferida em favor da agravada na porcentagem de 45% do salário mínimo, que corresponde a R$ 470,25 (quatrocentos reais e vinte e cinco centavos), além de pagamento de plano de saúde e odontológico, descontado diretamente da sua folha de pagamento (1002674-15.2020.8.11.0045), o que reforça a ilegalidade da prisão decretada.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, milita em favor do agravante, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão da liminar recursal pretendida.
É que, além da agravada ter desistido expressa e unilateralmente do acordo entabulado entre as partes, acarretando a extinção do feito de no 5006137-40.2019.8.13.0702 sem a homologação da avença, o comparecimento espontâneo previsto no § 1o, do artigo 239 do CPC ocorre somente quando a juntada de procuração nos autos se faz por causídico investido de poderes especiais para receber citação, o que não é o caso.
A propósito:
“PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE EXECUTADA - NÃO OCORRÊNCIA - JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODER ESPECÍFICO PARA RECEBER CITAÇÃO - NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES À JUNTADA DA PROCURAÇÃO - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA 'BACEN JUD' - ARRESTO ON LINE - IMPOSSIBILIDADE - ART. 830 DO NOVO CPC/15 - MAGISTRADO - JUÍZO DE CONVENIÊNCIA PRORROGADO - ART. 854, § 3o DO NOVO CPC/15. 1. Nos termos do art. 239, § 1o, do novo CPC/15: "O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução". 2. Todavia, a juntada aos autos de procuração desprovida de poderes especiais para recebimento de citação não caracteriza comparecimento espontâneo da parte requerida, já que a procuração geral para o foro não habilita o seu advogado para receber citação, poder este que deve constar em cláusula específica - inteligência do art. 105 do novo CPC/15. 3. Não sendo procedida a citação ou tentativa de citação da parte, não aplica-se a norma do art. 830 do novo CPC/15.”. (TJ-MG - AI: 10024131071920003 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 29/04/2020, Data de Publicação: 30/04/2020) (g.n.)
Aliado a isso, a urgência em questão é evidente, pois a decisão objurgada decretou a prisão civil do agravante, que já arca com valores referentes a alimentos, planos de saúde e odontológico, os quais são descontados diretamente em sua folha de pagamento, consoante declaração acostada à id. 64270496.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão civil do executado, ora agravante.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público.
Cumpra-se.